Tribunal: TJDFT
Processo: 0749650-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETRO. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões.
3. Na aferição da carência, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública. Segundo a Resolução n. 140/2015, é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos.
4. Presentes nos autos documentos que atestam rendimentos brutos mensais inferiores a cinco salários mínimos, está caracterizada a insuficiência financeira e enseja a concessão da benesse.
5. Recurso provido.